Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722427-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: CARLOS ANTONIO CRISPIM DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. BEM APREENDIDO. RÉU NÃO CITADO/INTIMADO. 1. A pretensão do credor de obter a liberação da restrição do veículo e assim poder proceder a alienação do bem, sem que o devedor tenha sido citado/intimado para pagar o débito, se mostra em desconformidade com o ordenamento legal. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 3o, §§ 1o, 2o e 9o, do Decreto-Lei 911/69, e 1.228, do Código Civil, asseverando que, não havendo a quitação integral do débito, decorrido o prazo de cinco dias da busca e apreensão do veículo, consolidar-se-ão, em favor do credor fiduciário, a posse e a propriedade plena do bem em discussão, não havendo como impor restrições a sua alienação extrajudicial. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006